Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITOS DA REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. QUESTÕES DE DIREITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO COM VÍCIOS PERSISTENTES. DESVALORIZAÇÃO DO BEM. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE PRIMEIRO GRAU.
1. “Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 319)” (STJ - AgInt no AREsp 1352507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021). 1.1. Acrescente-se não haver óbice para a interposição de recurso por réu revel, que pode intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o, no entanto, no estado em que se encontra, conforme art. 346, parágrafo único do CPC. 1.2. Recurso conhecido integralmente.
2. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. 2.1. Deve figurar no polo passivo aquele que a parte autora pretende ver compelida a satisfazer o pedido inicial, segundo os fatos narrados na petição inicial, e que tenha condições de atender esse pedido. 2.2. No caso, ambas as rés participaram da relação negocial, a fabricante, como fornecedora do produto, e a concessionária revendedora, como prestadora dos serviços de compra e venda do automóvel adquirido pela autora, do que decorre a pertinência subjetiva da ação.
3. “3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando ausente demonstração que a parte autora possui condições de custear os gastos processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família” (Acórdão 1181073, 00248763720168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes e de consumo, portanto, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, presentes todos os elementos da relação (arts. 2o e 3o do CDC): a autora adquiriu o automóvel como destinatária final e as rés integram a cadeia de fornecedores por terem comercializado e fabricado o veículo.
5. O veículo zero quilômetro adquirido pela autora apresentou diversos problemas a partir do segundo mês de uso e, na data da realização do exame pericial, constatou-se a existência de alguns vícios no automóvel. 5.1. As ocorrências relatadas nos autos evidenciam vícios de qualidade no automóvel zero quilômetro adquirido pela autora, o que caracteriza responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de produção e distribuição, nos termos do art. 18 CDC. 5.2. A persistência de vícios visíveis no veículo como desalinhamento entre portas, desalinhamento da tampa do porta-luvas e desencaixe no pomo da marcha diminuem o valor venal do bem, tanto que automóvel foi avaliado por dois consultores de vendas em valor inferior à média praticada pelo mercado (Tabela FIPE) 5.3. A falha na prestação do serviço das rés está caracterizada pelo fornecimento de veículo novo com vícios que continuaram a surgir mesmo após inúmeras idas a concessionária autorizada para reparos. 5.4. Em face da desvalorização decorrente de vícios que acompanham o automóvel desde o segundo mês de aquisição, comprovado o dano material.
6. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante. 6.1. Além da frustração experimentada por adquirir carro novo com vícios que exigiram dez idas a concessionária para reparos ainda no primeiro ano de uso, a negativa de carro-reserva submeteu a autora, que teve que se deslocar a pé para o trabalho nesse período, a sofrimento físico por cinquenta e um dias, além da preocupação de nova lesão em joelho operado, o que, evidentemente, extrapola os aborrecimentos habituais da vida cotidiana 6.2. Considerando a capacidade econômica das rés fornecedoras do veículo zero quilômetro viciado e a angústia e o sofrimento físico suportados pela autora, razoável a indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo de origem, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, prestando-se a punir adequadamente as rés por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina. 6.3. Conforme a Súmula 362 do STJ, “A correcao monetaria do valor da indenizacao do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
7. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e expor a correspondente fundamentação (artigo 93, inciso IX da Constituição Federal).
8. Inaplicável a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais prevista no art. 86 do CPC quando acolhidos em sentença todos os pedidos formulados na inicial, rés condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
9. Recursos conhecidos, rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, recursos desprovidos.